Tribunal: STF
Processo: ADI 2138
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-16
Data de publicação: 2000-03-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCLUSÃO DE FEITO EM PAUTA  PARA QUE O PLENÁRIO
DO S.T.F. JULGUE PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS:
SUSPENSÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR.
1.      Embora caiba sustentação oral, na sessão de
julgamento de pedido de medida cautelar, em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, como prevê o parágrafo 2  do art. 10
da Lei n  9.868, de 10.11.1999, nem por isso se torna
necessária a inclusão do feito em pauta, como, aliás, também
ocorre no julgamento de "Habeas Corpus" (arts. 131 e 83,
III, do R.I.S.T.F.).
2.      Basta, em ambas casos, que o legitimado à
sustentação, presente à sessão, manifeste à Presidência, no
momento próprio, o propósito de fazê-la.
3.      Questão de ordem que o Supremo Tribunal Federal
resolve nesse sentido.
4.      Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por
votação unânime, deferiu medida cautelar para suspender, "ex
tunc", a eficácia do art. 11 e  seu parágrafo único e das
expressões "e inativos" e "e/ou proventos", constantes do
art. 10, "caput", da Lei n  3.308, de 30 de novembro de
1999, do Estado do Rio de Janeiro, que, nesses pontos,
exigem contribuição previdenciária de aposentados e
pensionistas.
5.      Precedentes do S.T.F.: A.D.I.M.C. n  2.010 e
A.D.I.M.C. n  2.087.
4